Tribunal: TJDFT
Processo: 0726373-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0726373-84.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JHONATA DE SOUSA CASTRO LINHARES IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA DECISÃO 1. Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Jhonata de Sousa Castro Linhares contra decisão do Juízo da 1a Vara Criminal de Ceilândia/DF que decretou a prisão preventiva do paciente com fundamento no art. 282, § 4o, c/c art. 312, § 1o, e art. 315, todos do Código de Processo Penal, sob o argumento de que o paciente descumpriu as medidas cautelares impostas anteriormente (comparecimento a todos os atos do processo). 2. O impetrante alega, em síntese, que a prisão preventiva é ilegal e desproporcional, pois não estão presentes os requisitos autorizadores da medida extrema, conforme exigido pelo art. 312 do CPP. 3. Sustenta que o paciente é pessoa em situação de rua, conforme informado por sua genitora, e que a decretação da prisão desconsidera as diretrizes da Resolução no 425/2021 do CNJ, que orienta o tratamento judicial adequado a pessoas em situação de vulnerabilidade. 4. Argumenta, ainda, que a não localização do paciente não configura, por si só, motivo idôneo para a prisão preventiva, e que não há elementos concretos e contemporâneos que demonstrem risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. 5. Invoca o princípio da homogeneidade, destacando que as penas cominadas aos delitos imputados são de baixa gravidade e, em caso de condenação, seriam cumpridas em regime menos gravoso que o fechado. Por fim, aponta ofensa ao princípio acusatório, pois a decretação da prisão teria sido provocada pelo juízo, e não por iniciativa do Ministério Público. 6. Alega, em síntese, que não estariam presentes os pressupostos que justifiquem a manutenção da prisão preventiva, pois o paciente colabora com as investigações, não representa risco à suposta ofendida, tampouco à ordem pública ou à aplicação da lei penal. 7. Pede a concessão da ordem de habeas corpus, com a revogação da prisão preventiva, permitindo que o paciente responda ao processo em liberdade, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, conforme o juízo entender cabível. Ressalta que a liminar foi requerida com base no fumus boni iuris e no periculum in mora, diante da iminência de prisão do paciente. 8. Cumpre decidir. 9. De acordo com o artigo 647 do CPP, dar-se-á Habeas Corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir. 10. O paciente foi preso em flagrante por ter cometido, em tese, os crimes previstos no CP, art. 180, caput e Lei de Contravenções Penais, art. 19. Na audiência de custódia, a prisão foi convertida em preventiva. Porém, em sede de habeas corpus (autos no 0705134-24.2025.8.07.0000) foi concedida liberdade provisória, com termo de compromisso de comparecimento a todos os atos do processo. 11. Como o paciente não foi encontrado para citação (ID no 73484230), o Ministério Público requereu a decretação da prisão preventiva e produção antecipada de prova testemunhal (ID no 73484230, págs. 45-48). O edital de citação já foi publicado (ID no 73484230, págs. 33-34). 12. Como visto, a prisão preventiva de Jhonata de Sousa Castro Linhares foi decretada em 27/05/2025, com fundamento nos CPP, arts. 282, § 4o, 312, § 1o e 315, após descumprimento das condições impostas na liberdade provisória anteriormente concedida (HC 0705134-24.2025.8.07.0000). 13. A medida encontra respaldo no CPP, art. 312, pois assegura a aplicação da lei penal e resguarda a ordem pública. Além disso, a prisão é admitida nos termos do art. 313, I, do CPP, pois o paciente responde por crime doloso com pena máxima de 4 anos — receptação (art. 180, caput, do CP), cuja pena varia de 1 a 4 anos de reclusão, e porte de arma branca (art. 19 da LCP). 14. A materialidade delitiva foi demonstrada pelo auto de prisão em flagrante, relatório policial, laudo pericial, depoimentos dos policiais militares e ocorrência policial no 654/2025-0. 15. O perigo na liberdade evidencia-se pelo descumprimento de condições impostas no habeas corpus anterior, comparecimento a todos os atos do processo, tampouco compareceu aos autos ou constituiu advogado apesar do edital de citação já ter sido publicado, demonstrando sua desídia com o compromisso firmado anteriormente. É o que prevê a lei nesses casos (CPP, arts. 284, §4o c/c 312, §1o e 315). 16. O fato de o paciente supostamente se encontrar em situação de rua, na verdade, impede a aplicação das outras medidas cautelares, ao menos até que ele seja localizado. A modificação da situação fática poderá gerar nova análise da pertinência de manutenção da medida. 17. Não foi possível identificar violação aos princípios da homogeneidade, pois só é possível identificar eventual desproporcionalidade após a condenação. O despacho para manifestação do Ministério Público sobre o art. 366 do CPP é padrão. Essa norma prevê outras medidas além da prisão, que, inclusive, foram requeridas pelo Promotor (produção antecipada de provas com a oitiva dos policiais). Esse ato, de mero expediente, não configura ofensa ao princípio acusatório pelo magistrado. 18. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os pressupostos necessários à revogação da prisão preventiva no momento. DISPOSITIVO 19. Indefiro a liminar pleiteada no Habeas Corpus impetrado em favor de Jhonata de Sousa Castro Linhares. 20. Requisitem-se as informações. 21. Após, encaminhe-se à Procuradoria de Justiça e, oportunamente, retornem-me os autos. 22. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 2 de julho de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO